Tribunal: TJMT
Processo: 1033417-88.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1033417-88.2018.8.11.0041
APELANTE: PAULO MIRANDA DE CASTRO
APELADO: IDALINA JOSE VALÊNCIO MIRANDA DE CASTRO
Gratuidade deferida no primeiro grau (Id. 52064484).
Anote-se.
Cuiabá, 29 de julho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator